Tribunal: TJDFT
Processo: 0006084-37.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO CULPOSO. PROPRIEDADE RURAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS.
I. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. Aquele que causa culposamente incêndio em propriedade rural vizinha deve indenizar os danos materiais e morais causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
III. Na hipótese em que se reconhece o dever de indenizar, mas não se tem por demonstrado o montante efetivo do prejuízo material, a apuração do quantum debeatur deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença, nos moldes do artigo 509 do Código de Processo Civil.
IV. Traduz dano moral a angústia, o tormento e o desgaste emocional resultantes das graves consequências do incêndio na propriedade rural onde a parte lesada exerce a sua atividade econômica.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
VI. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.